Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADA. ANIMUS DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. FIXAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NÃO DEMONSTRADO.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à possibilidade de revisão do contrato de locação havido entre as partes em razão da pandemia.
3. Do cotejo entre as razões dos embargos e os fundamentos do acórdão recorrido, nota-se, a toda evidência, que os pontos tidos pela recorrente como omissos ou contraditórios foram, na realidade, expressamente enfrentados, contudo, em sentido desfavorável à sua tese.
4. O simples argumento de que os embargos foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao provimento do pleito não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois não é possível aferir, concretamente, se o embargante teve a intenção de causar morosidade ao processo ou causar prejuízo à parte contrária.
5. Recurso conhecido e improvido.